Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SITE DE AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.080,00 à autora, corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58150128). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a requerida age de má fé ao cancelar arbitrariamente as promoções para pacotes de viagem, causando transtornos significativos. Alega, ainda, que a viagem para Jericoacoara, agendada para o período do dia dos namorados, era muito esperada, e o cancelamento abrupto e sem justificativa plausível de reserva de hospedagem causou prejuízos financeiros e abalo emocional significativos. Diante disso, a requerente pede a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 como indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco."
7. A discussão no caso restringe-se a definir a responsabilidade da recorrida, por danos morais, decorrente de inadimplemento contratual que ensejou na realização, diretamente com o hotel e na data da viagem, de hospedagem planejada e esperada, porém, cancelada unilateralmente pela Recorrida.
8. Cumpre esclarecer que a Recorrente adquiriu da Recorrida um pacote de 4 diárias para o Hotel Maré Mansa, Jericoacoara/CE, com check in no dia 07/06/2023, pedido de no 10969089, valor de R$ 1.237,87 (mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) (ID 58149593). Porém, sem que a reserva tivesse sido confirmada, a compra foi cancelada em 31/05/2023. A Recorrente então formulou junto à recorrida nova contratação de hospedagem, com alteração de datas, pedido no 10979182 (ID 58149596), tendo havido a confirmação da reserva (ID 58149594). No entanto, ao embarcar para Jericoacoara e em contato com o hotel, a Recorrente descobriu que a reserva constava como cancelada, o que a motivou realizar nova reserva diretamente com o estabelecimento hoteleiro.
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Embora a situação em exame tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
10. As circunstâncias fáticas postas nos autos não excedem o simples descumprimento contratual. Cumpre observar que, num primeiro momento, não houve a confirmação da reserva pretendida pela autora. Posteriormente, embora a autora tenha logrado êxito em reservar vaga no Hotel Maré Mansa por intermédio da Recorrida e a reserva tenha sido cancelada, a Recorrente simplesmente reservou as diárias pretendidas diretamente com o hotel, sem grande esforço e tão logo soube do cancelamento pela empresa Recorrida.
11. Cumpre ressaltar que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
12. Não obstante ter sido considerado ilícito contratual o cancelamento da reserva, tal fato, por si só, não gera para o recorrente o direito de ser indenizado, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa) e não há comprovação do dano extrapatrimonial sofrido pela Recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.